Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-82.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETIDADE RECURSAL. REJEITADA. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIGIBILIDADE. CADASTRO INDEVIDO. SÍTIO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. SEM ACESSO PÚBLICO. SERASA LIMPA NOME. NEGATIVAÇÃO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INCABÍVEL. HONORÁRIOS. PROPORCIONALIDADE. EQUIDADE. ART. 85, §8o-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. A prescrição atinge a pretensão referente ao exercício do direito a ela relacionado, fato que impede a sua exigibilidade judicial ou extrajudicial, embora se reconheça a persistência da obrigação natural.
2. A anotação da dívida prescrita no sítio “Serasa Limpa Nome” é restrita ao usuário mediante a utilização de senha, não havendo publicidade dos dados.
3. Os elementos dos autos demonstram que não houve negativação do consumidor, ainda que reconhecida a influência da dívida prescrita no credit score do consumidor.
4. Ausente demonstração de negativação indevida ou de dano concreto à imagem ou à reputação, não há que se falar em dano moral.
5. Verificada a existência de sucumbência recíproca, os honorários devem ser distribuídos adequada e proporcionalmente, levando-se em consideração o grau de êxito de cada um dos envolvidos, bem como os parâmetros dispostos no artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.
6. O Código de Processo Civil de 2015, bem como as suas alterações posteriores, devem ser lidos de modo teleológico para se privilegiar a resolução do mérito, interpretando as disposições de forma orgânica, a fim de que de que se atinja o objetivo de real satisfação da demanda.
7. O comando legal do artigo 85, §8o-A do Código de Processo Civil se consubstancia como um vetor interpretativo para que, no caso concreto, o Juízo o observe em conjunto com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do artigo 85, §2°, do mesmo diploma. Não se trata, portanto, de vinculação obrigatória do Poder Judiciário à tabela elaborada unilateralmente pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil.
8. Os honorários previstos em tabela elaborada por Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, embora devam ser observados nos termos do artigo 85, §8°-A, do Código de Processo Civil, não vinculam o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
9. É cabível a fixação dos honorários advocatícios de forma equitativa, quando for inestimável ou irrisório o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.
10. Não se verifica violação ao princípio da dialeticidade na decisão que combate, de forma clara e coerente, os fundamentos da decisão recorrida.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.